Tribunal: TJMT
Processo: 1017218-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017218-46.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Ivanildo de Almeida
Paciente: Waderson Ferreira da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Ivanildo de Almeida, em benefício de Waderson Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 3.4.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, e, segundo alega o impetrante, o magistrado singular, de ofício, converteu a prisão em preventiva, ao argumento de que seria necessário garantir a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que, de acordo com a novel Lei n. 13.964/2019, é vedado ao juiz, “decretar a prisão preventiva de oficio em qualquer fase do processo penal, o que exigiria um prévio requerimento do autor da ação penal, Ministério Público, querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial, artigo 311 do Código de Processo Penal.”
Ademais, destaca que a autoridade judiciária acoimada de coatora ainda incidiu em error in judicando, porquanto considerou que o paciente, no momento do flagrante, foi preso portando três aparelhos celulares e demais objetos possivelmente de origem ilícita, cujas circunstâncias não condizem com a realidade do auto de prisão em flagrante.
Por outra vertente, assevera que, em se tratando de delito perpetrado, em tese, sem violência ou grave ameaça, o Tribunal de Justiça deve atender a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva, frente à pandemia da Covid-19.
Por fim, aduz que a autoridade acoimada de coatora decretou a medida extrema em desfavor do paciente sem apontar concretamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e tão pouco apontou qual o perigo que o paciente possa oferecer ao meio social acaso permanecer solto.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restituído o status libertatis do paciente, aplicando, se necessário, demais medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Denota-se que o objetivo da presente impetração é desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente Waderson Ferreira da Silva, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária apontada como coatora a decretou, de ofício, sem ouvir o representante ministerial, bem como não apresentou motivação plausível, e desconsiderou a recomendação n. 62 do CNJ, acerca da possibilidade de conceder outras medidas cautelares alternativas à prisão àqueles que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Contudo, ao menos por ora, não vejo elementos de convicção suficientes para concessão da liminar vindicada.
Exaustivamente se sabe que, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, deve estar demonstrado ab initio e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, nos próprios termos da impetração e nos documentos que a instruem – o que não é o caso dos autos.
Convém elucidar que, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello, de fato, proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado (o acórdão ainda não foi publicado).
Como é sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta, convém ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório. Os nobres defensores de todo o país devem ter em mente que a recomendação não se trata de perdão estatal aos presos da nação.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Assim sendo, analisando a questão, apesar dos esforços defensivos, não há notícia de incidência da Covid-19 no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado, além do que, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas, e, se não bastasse, não há nenhum indicativo de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção do novo coronavírus.
Ademais, apesar de o paciente, em tese, ter praticado delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode perder de vista que a imputação delitiva trata-se de tráfico de drogas, delito de acentuada nocividade ao meio social.
Se não bastasse, não se pode perder de vista que, ao menos pelo que consta da decisão que decretou a prisão preventiva (Id 54477984), o magistrado singular deixou claro que a custódia se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco concreto que a soltura do paciente oferece ao meio social, tendo em vista que este não é um fato isolado em sua vida, pois já responde a outro processo criminal.
Portanto, somente por este prisma, vejo que a prisão preventiva não é imotivada, haja vista a contumácia delitiva propriamente dita.
Assim, voltando à alegada recomendação do CNJ, bem ao contrário do que o impetrante sustenta, conceder a liberdade ambulatorial ao paciente, que, supostamente, pautou seu comportamento em total dissonância com a realidade social do país, preferindo exercer, em tese, a mercancia ilícita de drogas, na atual conjectura que atravessa o país, em que muitos inclusive perderam seu emprego e passam por sensíveis dificuldades, não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presentear o paciente, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que insistem fazer da prática de ilícitos o seu meio de vida.
Por fim, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19, “o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial, não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça” (Cunha, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244).
Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte:
“(...) Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)” (HC 1001779-92.2020, relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020).
Dessarte, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator